Tribunal: STF
Processo: RE 101036
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. FUNRURAL. PENSÃO. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU ORIENTAÇÃO, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 101.044-4/MG, POR MAIORIA DE VOTOS, A 27.6.1984, NO SENTIDO DE
NÃO RECONHECER DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DE VIÚVA OU
DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL, FALECIDO EM DATA ANTERIOR A LEI
COMPLEMENTAR N.11, DE 25.5.1971, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTS.
165, PARAGRAFO ÚNICO, 153, PARAGRAFOS 3. E 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO ESTANDO, TODAVIA, PREQUESTIONADA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCIDEM AS
SUMULAS 282 E 356. HIPÓTESE EM QUE O RECURSO SE PROCESSOU, POR
ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, MAS
NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUE O ÚNICO DISPOSITIVO INVOCADO, COMO
OFENDIDO, O ART. 153, PARAGRAFO-2, DA LEI MAIOR, NÃO SE
PREQUESTIONOU, SEGUNDO O DESPACHO PRESIDENCIAL IRRECORRIDO, QUE
INADMITIU O APELO, INEXISTINDO ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
LEI FEDERAL.